Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que majorou os honorários sucumbenciais em desfavor do embargante, sem determinar a suspensão de sua exigibilidade, apesar de o mesmo ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida em decisão interlocutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, considerando a gratuidade de justiça concedida ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais constantes da decisão judicial.
4. O acórdão é omisso ao condenar o autor embargante ao pagamento de honorários de sucumbência sem observar que a exigibilidade desses valores deveria ser suspensa, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora falecida e sucedida pelo Espólio embargante.
5. A retificação do dispositivo se faz necessária para adequar a decisão à legislação processual, garantindo a observância do direito ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para alterar o dispositivo do acórdão e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor do embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no caso apresentado.